Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-48.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033894-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da embargante para excluir da sua condenação o valor relativo às seguradas Cristal Pedras Mineração Ltda. e Neiva Terezinha Quisinski, além de redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 30% a seu encargo e 70% ao encargo da apelada.

A embargante aponta obscuridade no aresto quanto à distribuição da sucumbência.

Diz que a parte contrária ajuizou a Ação visando o ressarcimento de indenizações relativas a três segurados, em R$5.765,31, R$33.754,24 e R$9.047,13, e que na primeira instância os pedidos foram julgados procedentes, mas o Tribunal reconheceu devidos somente os R$5.765,31. Por isso, alega que a embargada foi vencedora em apenas 11,68% da pretensão formulada.

Argui ainda que, ante a sucumbência recíproca, os ônus foram distribuídos em 30% a cargo dela e 70% a cargo da embargada.

Sustenta que
“(i) a base de cálculo para fixação dos honorários devidos pelo réu ao advogado do autor é a condenação daquele (no caso, R$5.675,31); ao passo que (ii) a base de cálculo para a fixação dos honorários devidos pelo autor ao advogado do réu é o valor dos pedidos rejeitados (no caso, R$ 42.891,37)”
.

Busca o provimento dos Embargos para que sejam sanados a obscuridade e o erro material.

Pugna pelo prequestionamento da matéria

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Em síntese, a embargante busca o arbitramento dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, ou seja, levando-se em consideração a parte em que a embargada decaiu dos pedidos.

Isso porque, embora tenha havido sucumbência recíproca (30% a cargo dela e 70% a cargo da autora), a verba honorária foi estabelecida em 20% sobre o valor da condenação, de R$5.675,31.

Argui que, como a embargada sucumbiu em R$42.891,37, estes devem servir de base de cálculo do montante a ser pago para ela (Concessionária), e que, como foi vencedora em apenas R$5.675,31, sobre esta quantia é que devem ser computados os honorários devidos à Seguradora.

Com esses argumentos, alega obscuridade e erro material.

Ocorre que está claro no CPC que, havendo condenação, este é o critério determinante para os honorários advocatícios, e não há embasamento legal para a incidência de duas bases de cálculo para esse propósito.

O artigo 85, §2º, torna indiscutível a questão ao enunciar:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”.

Assim, é evidente a inexistência dos vícios apontados, e sim o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, bem como a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, da jurisprudência, e com o entendimento do julgador no que concerne à prova produzida nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021